Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0704255-90.2020.8.07.0000 AI Agravante : LUCAS SIQUEIRA COUTINHO Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Siqueira Coutinho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0710839-56.2019.8.07.0018, concedeu o prazo adicional de 30 dias para o cumprimento da obrigação de realizar novo exame psicotécnico, com suspensão da multa nesse interregno temporal, nos termos seguintes: “Vistos etc. Diante das informações trazidas pelo Distrito Federal no id 54434183, e tendo em vista que o executado não especificou qual é o prazo necessário para cumprir a obrigação, concedo o prazo adicional de 30 (trinta) dias, suspendendo a multa fixada na decisão anterior. Destaco que novos pedidos de prorrogação somente serão apreciados se estiverem acompanhados de cronograma detalhado contendo todas as etapas, suas datas de conclusão e os responsáveis por cada uma delas. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2020 14:04:12.”. Alega o Agravante, nas razões Id. 14499642, que o Agravado está protelando o cumprimento da obrigação de realizar novo exame psicotécnico, e que a concessão de mais 30 dias de prazo o prejudica, pois outros candidatos com notas menores serão nomeados para o cargo. Aduz que falta fundamentação à decisão recorrida e enfatiza que a suspensão da multa cominatória favorece o descumprimento da obrigação pelo Agravado. Pede a antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão agravada, para a manutenção da multa, e que sejam arbitrados honorários sucumbenciais. Pede que o Agravante seja nomeado para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias até que a avaliação psicotécnica seja realizada. Pugna, ainda, pela concessão de justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento e a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, ante a concessão de justiça gratuita na origem. Decido. Inicialmente, não conheço do pedido de nomeação do Agravante no cargo de Agente de Atividades Penitenciárias até que a avaliação psicotécnica seja realizada, pois não há título executivo judicial que assim preveja nem foi aventado tal argumento na r. decisão agravada. Também não conheço do pedido de arbitramento de honorários advocatícios, pois a r. decisão agravada não analisa impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela recursal exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro urgência ou perigo de exame psicotécnico, por meio de profissionais que atendam às exigências, não irá provocar o perecimento do direito do Agravante. No que tange ao fumus boni iuris, o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode modificar o valor e a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou que o obrigado apresentou justa causa para o atraso no cumprimento da obrigação. No caso, o douto Magistrado a quo não suprimiu ou diminuiu a multa, mas apenas a suspendeu no prazo prorrogado, por considerar que há justa causa para que o Agravado retarde o cumprimento da obrigação. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento. Em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se os Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora